Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO RES SPERATA. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SÚMULA 40 DA TUJ. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. SÓCIO OSTENSIVO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, com relação à segunda entidade requerida, extinguiu o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC. A sentença ainda declarou a rescisão do contrato firmado entre o autor e a primeira entidade requerida e a condenou na obrigação de pagar a importância de R$ 11.054,34. Em suas razões, o recorrente sustenta que, com a inversão da cláusula penal do contrato, seria devido, além dos juros e correção monetária de todos os valores pagos, a multa de 10% sobre esses valores, corrigidos monetariamente e ainda, 20% sobre os valores pagos, incluindo juros, pelo acionamento de advogado para resolver o conflito entre as partes. Assevera que o Paranoá Shopping é constituído por uma Sociedade em Conta de Participação e tem, atualmente, como sócia ostensiva a terceira ré, de modo que deve ser condenada solidariamente na obrigação de pagar ao autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT na Súmula no 40 exarou o seguinte entendimento: "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário." Desse modo, nos contratos de locação em shopping centers aplicam-se as disposições do Código Civil e leis especiais.
IV. No contrato de cessão res sperata os shopping centers disponibilizam a locação de suas unidades, disponibilizando toda a infraestrutura que circunda o complexo comercial, em contrapartida de uma retribuição pecuniária do lojista. Vale notar que nesta espécie de contrato, o lojista busca, não somente, a reserva do ponto comercial durante a edificação do shopping center, mas, principalmente, interessa-se pelo patrimônio imaterial que acompanhará o complexo, quando concluído. Na espécie, o autor firmou contrato de cesão de res sperata do shopping paranoá n.o 0186 com Paranoá Shopping SCP, cuja data de entrega era 18/11/2018, no entanto, a obra encontra-se parada e sem previsão de entrega, o que levou o recorrente a propor a presente ação de rescisão contratual e pagamento das obrigações contratuais.
V. Analisando os elementos probatórios, verifica-se que o Paranoá Shopping é administrado por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação - ID 62306405), que tinha, à época da contratação, como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e que, desde a 2a alteração contratual (ID 62306406) tem como sócia ostensiva a ré CRYSLAR RBS INCORPROAÇÃO E EMPREENDIMENTOS.
VI. À luz da inteligência do artigo 933, parágrafo único, do Código Civil, “na sociedade em conta de participação, devem responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da posse das unidades comerciais as rés que detinham a qualidade de sócia ostensiva no período da assinatura do contrato até o momento de sua rescisão”. (Acórdão 1619819, 07058012520218070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando que o contrato firmado entre as partes somente foi rescindido com a sentença proferida nestes autos, rés CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e CRYSLAR RBS INCORPROAÇÃO E EMPREENDIMENTOS devem ser condenadas a restituir o valor pago pelo autor, acrescido do valor da cláusula penal.
VII. Por fim, ao caso concreto, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 971, o qual dispõe que: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 - Tema 971). Portanto, o valor pago pelo recorrente deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros de mora de 1% a.m, multa moratória de 10% sobre o total do débito remanescente, corrigidos monetariamente e, como a parte autora precisou acionar serviços advocatícios para ter seu pleito satisfeito, é devido honorários advocatícios na razão de 20% do total do débito, conforme pactuado (Cláusula Quarta – ID 62306381 - Pág. 4).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e CRYSLAR RBS INCORPROAÇÃO E EMPREENDIMENTOS na obrigação de pagar ao autor R$ 10.049,40, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, juros de mora de 1% a.m, multa moratória de 10% sobre o total do débito remanescente, corrigidos monetariamente e 20% de honorários advocatícios, conforme disposição da Cláusula Quarta do contrato – ID 62306381 - Pág. 4. Incidência de juros e correção monetária a partir da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.